Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723861-04.2020.8.07.0001 RECORRENTES: WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA., ARTHUR WAGNER WEILER, MÔNICA MOURA MARTINS WEILER RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. BAR E SIMILARES. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR. APURAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ECAD. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em analisar se o montante devido em virtude dos direitos autorais, versado na condenação, é devido. 2. A Lei no 9.610/1998 permite a difusão pública de obras musicais protegidas desde que efetuado o pagamento do valor dos direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. 3. No caso em exame é incontroverso que os réus utilizam e difundem, sem prévia autorização e sem o recolhimento do valor dos direitos autorais, diversificadas composições musicais no estabelecimento empresarial mantido pela sociedade empresária demandada, cuja principal atividade foi enquadrada na categoria “Bares e Similares”. 3.1. Logo, são devidas as quantias referentes aos direitos autorais, não recolhidas no período em análise. 4. A Lei no 9.610/1998 confere ao ECAD a prerrogativa de definir os critérios para apuração do valor pela utilização de obra protegida. 4.1. Além disso o critério do “parâmetro físico”, adotado pelo autor, não leva em consideração a receita bruta auferida pelos réus para a determinação dos valores devidos, razão pela qual as variações da receita bruta dos recorrentes são irrelevantes para a aferição dos valores em análise. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 10 e 11, ambos do Regulamento de Arrecadação do ECAD, sustentando a necessidade de observância da utilização da receita bruta do estabelecimento para fins de cálculo dos supostos valores devidos referentes aos direitos autorais. Aduzem, ainda, que o recorrido não logrou êxito em demonstrar o direito ao recebimento dos valores cobrados. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 34586787 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 11, ambos do Regulamento de Arrecadação do ECAD, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.994.764/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 13/5/2022). Ademais, ainda que ultrapassado referido óbice, o recurso especial não deveria prosseguir, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Súmula 83/STJ.” (REsp 1.959.267/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/12/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 34586787 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030